Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0702072-49.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: BOMBARDIER CAPITAL INC. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de reclamação ajuizada por BOMBADIER CAPITAL INC. objetivando o imediato prosseguimento da ação de execução de título executivo extrajudicial no 0069202-17.2008.8.07.0001, sob o fundamento de que o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília usurpou a competência do Presidente do Tribunal de Justiça ao determinar a suspensão do processo até o julgamento final do agravo de instrumento no 0708161-59.2018.8.07.0000, pendente de apreciação do recurso especial. Compulsando os autos, verifico óbice intransponível ao conhecimento da presente reclamação, porquanto a decisão reclamada (ID no 38892958 dos autos no 0069202-17.2008.8.07.0001) fora proferida em 15/4/2019, antes mesmo do juízo de admissibilidade realizado por esta Presidência. Por razões óbvias, não há como se desrespeitar uma determinação que ainda não existe. Além disso, a decisão proferida por esta Presidência limitou-se a realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, não interferindo na referida decisão proferida anteriormente, cuja autoridade deve ser respeitada. No caso vertente, pretende a reclamante reformar decisão proferida pelo juízo primevo que determinou a suspensão da execução até o julgamento final do agravo interposto, o que configura evidente supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, pois o mencionado ato judicial deveria ser atacado pelas vias recursais próprias. Ante o exposto, não conheço da reclamação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007